Tribunal: TJSP
Processo: 2149411-49.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Pedido de efeito suspensivo à apelação. Ação de despejo. Locatária em recuperação judicial. "Stay period" em curso. Decisão extintiva da ação de despejo em razão do que dispõe o art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial, e em razão ainda de inscrição do valor dos aluguéis inadimplidos no quadro geral de credores na recuperação judicial. Pedido de efeito suspensivo à

Ementa:
Pedido de efeito suspensivo à apelação. Ação de despejo. Locatária em recuperação judicial. "Stay period" em curso. Decisão extintiva da ação de despejo em razão do que dispõe o art. 49, "caput", da Lei 11.101/2005, que regula a Recuperação Judicial, e em razão ainda de inscrição do valor dos aluguéis inadimplidos no quadro geral de credores na recuperação judicial. Pedido de efeito suspensivo à apelação nos termos do 1.012, § 3.o I, do CPC para incontinenti expedição de mandado de despejo coercitivo. Locador que não se submete aos efeitos do plano recuperacional, a teor do art. 49, § 3.o do CPC. Probabilidade de provimento do apelo. Todavia, impossibilidade de despejo durante o "stay period" se no imóvel a recuperanda desenvolve sua atividade comercial. Juízo que, embora competente para conhecer e julga a causa, não se desonera de considerar os esforços de soerguimento da empresa em recuperação judicial, que, conforme o caso, implica a suspensão do despejo durante o "stay period", a teor do art. 49, § 3.o da Lei 11.101/2005, em razão da essencialidade do imóvel onde a sociedade empresária em soerguimento desenvolve sua atividade comercial. PEDIDO INDEFERIDO.